Tribunal: TJDFT
Processo: 0717745-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717745-82.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RÁPIDO TRANSPAULO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: TERRAFORTE ADMINISTRACAO IMOBILIARIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS FIADORES. LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o artigo 827 do Código Civil, o fiador demandado pelo pagamento da dívida pode exigir que sejam primeiro executados os bens do devedor principal. Assim, não tem a empresa agravante, devedora principal, legitimidade para reclamar tal direito. 2. O disposto no artigo 6o da Lei 11.101/05 alcança apenas os sócios solidários. Porém, em relação aos devedores solidários ou coobrigados a disciplina é inversa, pois prevê a lei de regência, expressamente, a preservação de suas obrigações em caso recuperação judicial do devedor principal. 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 827 do Código Civil, sustentando que a garantia pessoal prestada pelos garantidores do contrato, pessoas físicas, se trata de fiança, razão pela qual o benefício de ordem deve ser respeitado. Em adição, aponta ofensa aos artigos 6o, § 4o, 49 e 59, todos da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falências), defendendo que a execução individual de seus fiadores e coobrigados não se coaduna com o procedimento recuperacional, uma vez que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação, inclusive vincendos, se sujeitam ao plano de recuperação judicial. Acrescem que a aprovação do plano implica novação de todos os créditos por determinação legal. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJRS e TJSP para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR, OAB/SP 172.947. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto a apontada divergência e violação dos artigos da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falências) apontados. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009